Tribunal: TJDFT
Processo: 0756062-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. IMPEDIMENTO AO EMBARQUE. EXIGÊNICA DE EXIBIÇÃO DE CERTIFICADO DE VACINA DE FEBRE AMARELA. INFORMAÇÕES DIVERGENTES NO SITE DA COMPANHIA AÉREA E SITE DA OMS. INDICAÇÃO PARA CONSULTA AO SITE DA OMS. DANO MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES e ANA CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA MENDES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirmam que a sentença baseou-se em premissa equivocada, uma vez que não questionou em sua inicial ausência de informação, mas ausência de obrigatoriedade de apresentação do Certificado Internacional de Vacina, porquanto no dia da referida viagem (30.12.2018), no site da World Healt Organization (www.who.int) – Organização Mundial da Saúde – OMS, a informação que constava em relação à República Dominicana (Dominican Republic) era de que não se fazia necessário apresentar certificado de vacinação para febre amarela. Acrescenta que a fonte para buscar informações no site da OMS veio da própria companhia aérea. Informa, ainda, que criando suas próprias regras, a companhia aérea disponibilizou em seu site, em inglês, a informação que, em relação à República Dominicana estava sendo exigido o Certificado de Vacinação de Febre Amarela de passageiros brasileiros dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Sustenta que a exigência da companhia aérea foi abusiva, uma vez que empreendeu a viagem por outra companhia aérea sem que lhes fosse exigido apresentar o documento. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28413023 - Pág. 3 e 28413023 - Pág. 6). Contrarrazões COPA apresentadas (ID 28413028). Contrarrazões SMILES apresentadas (ID 28413032)
3. Preliminar de ilegitimidade passiva da requerida SMILES S/A. A requerida exerce atividade lucrativa em parceria com a companhia aérea, o que a coloca como responsável solidária pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços. Dessa forma, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, responde solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. No caso, é incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como o impedimento ao embarque dos recorrentes pela companhia aérea em razão da ausência da apresentação do certificado de vacinação para febre amarela para empreender viagem com destino à República Dominicana em 30/12/2018.
6. Acerca do certificado de vacinação contra febre amarela constou no site da companhia aérea duas informações: (a) “que para maiores informações sobre os países que podem exigir o Certificado Internacional de Vacinação de febre amarela e mais notícias sobre os brotes epidemiológicos da febre amarela, visite o site da World Health Organization (WHO) e da Pan American Health Organization (PHO) (Disponível em inglês)”; (b) Health for Dominican Rep.: “Vaccination against yellow fever required if arriving from the Brazilian states of Espiritu Santo, Minas Gerais, Para, Rio de Janeiro and São Paulo. Passengers must have a vaccination certificate issued at least 10 days before arrival”.
7. Ao seguir orientação da companhia aérea e pesquisar no site da OMS restou consignado a desnecessidade da vacina de febre amarela para ingressar na República Dominicana. Da análise das informações prestadas pela companhia aérea, verifica-se que houve divergência, pois ao mesmo tempo que noticiou a necessidade da vacina de febre amarela para passageiros oriundos de alguns Estados brasileiros, orientou o passageiro a buscar informações no site da OMS que indicava a desnecessidade da vacina.
8. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada, o que não foi cumprido pela companhia aérea, já que informações dúbias e divergentes, são defeito de informação. Ao sugerir que o passageiro buscasse informação no site da OMS, a companhia aérea deveria se certificar que as informações ali prestadas estariam de acordo com a demais orientações constantes em seu site, para afastar qualquer dúvida acerca da necessidade ou não da apresentação do documento. Some-se a isso que os recorrentes empreenderam a viagem em outra companhia aérea sem apresentar o certificado de vacina, o que indica a desnecessidade da apresentação do documento e confirma a conduta abusiva da companhia aérea.
9. Resta, pois, comprovado a conduta ilícita da companhia aérea que impediu o embarque dos autores por exigir indevidamente apresentação do certificado de vacina de febre amarela. O ato ilícito da ré trouxe prejuízos materiais aos autores, já que além do custo para realocação em outro voo (R$ 376,99), perderam uma diária do hotel (R$2.404,46), o que torna necessário o dever de reparar.
10. No que toca à restituição das milhas, cabe o reembolso parcial referente à diferença de classe. Além disso, o reembolso deverá ser efetuado na forma em que foram adquiridos os bilhetes, no caso, milhas aéreas. Assim, considerando que os autores não juntaram planilha demonstrando a diferença, em milhas, do valor do voo em classe executiva e econômica, arbitro, com base no princípio da equidade (artigos 5o e 6o da Lei 9099/95), a restituição de 50% das milhas utilizadas (180.000).
11. Além disso, a exigência descabida impôs aos consumidores uma situação desgastante, capaz de lesar sua esfera moral, já que foram obrigados a empreender viagem em outra companhia aérea em assento em classe econômica, diferente da contratada originalmente e com custo adicional, além de perderem um dia da programação da viagem. Dano moral configurado em razão de todos os transtornos impostos aos consumidores.
12. No que tange ao valor do dano moral, este deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa. Atentando-se a essas diretrizes, reputo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos recorrentes.
13. Por fim, cabe ressaltar que a conduta ilícita foi praticada exclusivamente pela companhia aérea, o que tornam improcedentes os pedidos em relação à SMILES FIDELIDADE S.A.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva da requerida SMILES rejeitada. Sentença reformada para condenar a requerida COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/ a pagar os autores o valor de R$ 2.781,45 a título de danos materiais; o valor de R$ 3.000,00 para cada um dos autores a título de reparação por danos morais e a restituir 180.000 milhas. Ainda, julgar improcedentes os pedidos em relação à SMILES FIDELIDADE S/A. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.